Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716407-59.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MANOEL LEITE DOS PASSOS, ANA ROSA DA SILVA PASSOS RECORRIDO: PLANALTO AGROPECUÁRIA LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA ÀS LEIS DE PARCELAMENTO DO SOLO E REGISTRAIS. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. NECESSIDADE. IRDR 08. APLICAÇÃO RESTRITA. 1. Cinge-se a controvérsia em examinar a possibilidade de aquisição originária da propriedade, pela via da usucapião, de bem imóvel sem matrícula individualizada. 2. Além dos requisitos legais previstos no mencionado art. 1.238 do Diploma Cível, a área objeto do pedido declaratório de usucapião extraordinária – e das demais modalidades de aquisição prescritiva da propriedade – deve atender aos regramentos registral e urbanístico da região onde se localiza, sob pena de, por intervenção do Poder Judiciário, promover-se a regularização de parcelamento irregular sem a necessária observância da legislação vigente. 3. Conforme informações prestadas pelos próprios autores/apelantes, a área a qual os autores buscam usucapir carece de matrícula individualizada, cenário que também repercute na seara registral. Dessa forma, constatada a falta de tal mecanismo registral, não há como desconsiderar os termos da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), a qual estabelece a necessidade de os pronunciamentos judiciais relativos à usucapião, apontarem os requisitos da matrícula pertinente ao bem usucapiendo. 4. Verifica-se, de plano, a inviabilidade de provimento do presente apelo, dada a indispensável observância das legislações relativas ao parcelamento do solo e aos registros públicos, sob pena de regularização de parcelamento irregular em desrespeito às normas públicas vigentes; e de usurpação, pelo Poder Judiciário, de competência privativa do Poder Executivo (art. 182, Constituição Federal). 5. As disposições da tese firmada no IRDR 8 deste Eg. Tribunal de Justiça não se aplicam a qualquer processo que trate sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, em razão das particularidades que envolvem aquela área 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.238, caput, do Código Civil, 226, da Lei 6.015/1973, e 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, defendendo o cabimento da usucapião extraordinária in casu, mesmo que o imóvel não tenha matrícula individualizada. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ISAÍAS CARVALHO SILVA, OAB/DF 58.627. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 1.238, caput, do Código Civil, e 226, da Lei 6.015/1973, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - descabimento da ação de usucapião para dirimir demanda referente à propriedade de imóvel fracionado adquirido em contrato de compra e venda sem a matrícula individualizada de cada gleba (Súmula n. 83 do STJ)” (AREsp n. 2.480.278, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 3/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ISAÍAS CARVALHO SILVA, OAB/DF 58.627. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002